Tribunal: TJDFT
Processo: 0747592-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747592-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES RECORRIDO: CONISON CATEJI SUGIYAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistente prévia análise e decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, mas, tão somente, anterior decisão que defere a instauração do incidente respectivo, não se mostra preclusa a insurgência acerca do deferimento do pedido de desconsideração. Recurso conhecido. 2. É pacífico o entendimento de que a fundamentação da decisão, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Descritos o pedido e a causa de pedir de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, possibilitando ao réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da inicial. 4. Aplica-se o CDC na relação jurídica mantida entre o comprador e a incorporadora, uma vez que o promissário comprador e a incorporadora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo. 5. O Código de Defesa do Consumidor consagrou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual, para se levantar o véu da pessoa jurídica, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 6. Demonstrada a inexistência de ativos em nome da devedora e, por sua vez, a inefetividade da tutela jurisdicional no cumprimento de sentença, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. 7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminar de inépcia da inicial afastada e, no mérito, não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e 1.024 do Código Civil sob o argumento de que a desconstituição da personalidade jurídica, objeto da lide, foi deferida pela turma julgadora sem a observância dos requisitos legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Em contrarrazões o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11 e 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1651138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 28, § 5o, do CDC e 1.024, do CC, pois a turma julgadora ao aplicar a medida de desconsideração da personalidade da empresa executada e incluir o recorrente no polo passivo do cumprimento da sentença, o fez sob o fundamento de que restou comprovada a insolvência da pessoa jurídica. Assim, elidir a conclusão do acórdão impugnado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO.PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA.ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1580638/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 5/6/2020). Em atenção ao ID 26925694-Pág. 16, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003